Tribunal: STF
Processo: RE 1337418
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1-2):
    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.097, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A QUAL INSTITUI O SERVIÇO PARTICULAR DE RESGATE E SALVAMENTO DE ANIMAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO E DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO DA FAUNA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º E 2º. O PROBLEMA DA APREENSÃO E CAPTURA DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO É ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL QUE JUSTIFICA A SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE, AO PROMOVEREM A PROTEÇÃO DA VIDA DOS ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONTRIBUEM PARA DIMINUIR A QUANTIDADE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REDUZINDO A EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO A ZOONOSES BEM COMO A EVENTUAIS ACIDENTES, RESGUARDANDO, ASSIM, A SAÚDE PÚBLICA E GERANDO IMPACTOS POSITIVOS NO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3º E 4º, PARÁGRAFO ÚNICO. OCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL DE ORDEM MATERIAL. NORMAS QUE DISPÕEM SOBRE A REVOGAÇÃO E ISENÇÃO DE MULTAS E PUNIÇÕES POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRÍNCIPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a,   do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 1º, 2º, 22, XI e 30, todos da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o diploma impugnado não se trata de norma de trânsito, tendo o legislador municipal atuado dentro de sua competência constitucionalmente prevista pelo art. 30, I, da Constituição Federal, em função do interesse local. 
    A Terceira Vice- Presidência do TJ/RJ admitiu o extraordinário (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Eis o que dispõem as normas consideradas inconstitucionais pelo Tribunal:
    Art. 3º Durante a prestação do serviço será tolerado o estacionamento irregular, quando a situação de emergência o exigir, na captura de animais, desde que não traga riscos à segurança para as pessoas, para os demais veículos e não tumultue o trânsito.
    Art. 4º Os prestadores do serviço particular de resgate de animais, após o registro, caso tenha multas aplicadas pela Prefeitura, em situações em que se encontrava em trabalho de captura ou salvamento de animais, serão beneficiados pela revogação dessas punições, conforme procedimento a ser estabelecido pelo Poder Executivo.
    Parágrafo único. Para as infrações de trânsito autuadas por outros órgãos, a Prefeitura expedirá, se requerido, declaração informando a natureza do serviço prestado pelo infrator, para que este o utilize como justificativa junto àqueles, buscando isentar-se da punição.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou (eDOC 2, p. 9):
    “Depreende-se da leitura dos referidos dispositivos legais que, ao permitirem a tolerância ao estacionamento irregular, a revogação e isenção de multas e punições por infrações de trânsito, incorreram em vício insanável de ordem material, uma vez que a matéria afeta ao trânsito se insere na competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI da Constituição Federal. 
    Nesta senda, a usurpação da competência legislativa da União também implica na violação ao princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal. 
    Aduza-se que o princípio da simetria, insculpido no artigo 345, caput, da Carta Estadual, estabelece a observância, pelo Município, dos princípios trazidos nas Constituições Federal e Estadual.”
    Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que houve extrapolação da competência municipal suplementar, prevista no art. 30, inciso II, do Texto Constitucional, quando norma local tratou de matéria relacionada a trânsito e transporte, violando assim, o artigo 22, XI, da Constituição Federal. 
    Dessa forma, verifica-se que o julgado combatido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que inexiste legislação complementar da União que autorize municípios a editar normas sobre questões específicas das matérias elencadas no dispositivo constitucional supracitado. Nesse sentido:
    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.131/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. Segundo a jurisprudência desta Casa, é inconstitucional dispositivo de lei estadual que faculta o pagamento parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art. 22, XI, da Constituição da República). Precedentes: ADI 4.734/AL, Relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 16.5.2013, DJe-182 17.9.2013; ADI 3.708/MT, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 11.4.2013, DJe-086 09.5.2013; ADI 3.196/ES, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 21.8.2008, DJe-211 07.11.2008; ADI 3.444/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento em 16.11.2005, DJ 03.02.2006; ADI 2.432/RN, Relator Ministro Eros Grau, julgamento em 09.3.2005, DJ 26.08.2005; ADI 2.814/SC, Relator Ministro Carlos Velloso, julgamento em 15.10.2003, DJ 05.12.2003; ADI 2.644/PR, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento em 07.8.2003, DJ 29.08.2003. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5.283/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2017).
    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário.  Competência  privativa da  União  para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a  competência  legislativa do  município. 
    (ARE 639.496, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno DJe 31.08.2011)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente